Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0713968-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (ids. 230082110 e 231339999 dos autos originários n. 0702206-97.2025.8.07.0001) que, em liquidação provisória de sentença coletiva que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal[1] acerca dos expurgos inflacionários - IPC e BTN relacionados ao Plano Collor, entre outras questões, deferiu a produção de prova pericial, determinando que “deverá o perito analisar a existência de valores referentes ao PROAGRO (e que instituído pela Lei no 5.969/73) e, em caso afirmativo, efetuar o seu devido decote do valor indenizatório em favor da parte autora”. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a necessidade de definição de critérios antes do início da perícia, sob pena de o perito judicial adotar, de per si, índices e forma de cálculo que bem entender, usurpando da competência exclusiva do juízo. Afirma que “a devolução dos valores pagos indevidamente abarca diretamente o próprio PEDIDO do Ministério Público na peça exordial da Ação Civil Pública no 94.008514-1, mencionando a devolução de tais quantias”. Ressalta a natureza acessória dos juros em relação à dívida principal. Discorre sobre as classificações dos juros: convencionais, legais, compensatórios e moratórios, salientando que “não só se aplica a regra geral de que o destino da dívida acessória segue o da dívida principal, como o STJ claramente condenou as rés a restituir, devidamente corrigidos, a integralidade dos valores pagos a maior”. Alega que “a cobrança da restituição também dos juros e da correção monetária pagos à maior pelo mutuário, sobre a parcela da dívida que veio a ser declarada inexistente, em fase de liquidação da decisão de mérito proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, encontra sólido embasamento, tanto pela análise do título executivo em si, como pelo teor dos reiterados precedentes do STJ, que, inclusive, reconhecem serem os acessórios devidos mesmo quando omisso o título judicial”. Pontua que o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação do Banco do Brasil na Ação Civil Pública (24/07/1994). Por fim, defende a aplicabilidade dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para “autorizar os critérios aqui defendidos nos cálculos que serão empreendidos pelo Sr. Perito”. Decido. Admito o agravo de instrumento contra ato decisório proferido em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Entretanto, a hipótese não sugere a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos moldes delineados e autorizados pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Trata-se de liquidação provisória de sentença coletiva, a qual deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco agravado o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. Em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Ao deferir a produção de prova pericial, o juízo singular consignou que “a fim de evitar o seu locupletamento indevido, uma vez que o mutuário não efetuava as amortizações, deverá o perito analisar a existência de valores referentes ao PROAGRO (e que instituído pela Lei no 5.969/73) e, em caso afirmativo, efetuar o seu devido decote do valor indenizatório em favor da parte autora”. O agravante sustenta a necessidade de definição de critérios antes do início da perícia, sob pena de o perito judicial adotar, de per si, índices e forma de cálculo que bem entender, usurpando da competência exclusiva do juízo. Todavia, desnecessário definir critérios para apuração do valor devido. Isso porque a sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em recurso especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou o agravado a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%), corrigida monetariamente a partir do pagamento a maior pelo mutuário, e acrescida de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), após o que se aplica a taxa de 1% ao mês. Nesse cenário, dispensável estabelecer critérios de cálculo quando o título judicial já dispõe todas as informações necessárias para a apuração do valor devido. Além disso, não se olvida que as partes poderão impugnar os cálculos do expert nomeado pelo juízo, na forma do art. 477 do CPC. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo a quo apenas deferiu prova pericial e intimou as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, determinando a intimação do perito para exibir proposta de honorários somente após preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 – Justiça Federal do DF (TRF1).